Tribunal: STF
Processo: Rcl 69126
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. Solange Queiroz Ramiro Costa afirma haver o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao apreciar o Processo n. 0000707-30.2008.8.02.0042, usurpado a competência do Supremo.



    Cuida-se, na origem, de processo de falência de Laginha Agroindustrial S.A., empresa com considerável influência no Estado de Alagoas. Por essa razão, segundo alega a reclamante, mais da metade dos integrantes do Tribunal local estariam suspeitos ou impedidos de julgar os recursos oriundos daquele processo falimentar, o que atrairia a regra de competência dessa Corte prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal. 



    Alude à formalização do Processo Administrativo n. 2024/1399, em virtude de questão de ordem suscitada pelo desembargador Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, o qual verificou que “[...] pelo menos 13 (treze) dos atuais 17 (dezessete) desembargadores membros [...] declararam sua suspeição ou estão impedidos de atuar nos recursos relativos à falência de Laginha Agroindustrial S/A”. Por esse motivo, o magistrado solicitou ao Presidente da Corte local, Fernando Tourinho de Omeno Souza, a instauração de procedimento para analisar a competência daquele órgão de justiça para julgar os recursos interpostos no âmbito do processo de origem.



    Ato contínuo, o Presidente solicitou ao demais integrantes da Corte informações acerca da existência ou não de motivo a impedir a participação no julgamento dos recursos oriundos do Processo n. 0000707-30.2008.8.02.0042. Com a vinda das informações, o Tribunal declarou sua própria competência para atuar no feito. Nos termos do voto condutor, da lavra do Presidente da Corte, houve alteração no cenário, pois 10 dos 18 desembargadores se declararam desimpedidos.



    Em seguida, o Presidente da Corte proferiu nova decisão em que acusou o recebimento, após a conclusão do julgamento, de expediente do Desembargador Paulo Barros da Silva Lima por meio do qual este também se declarou desimpedido, elevando o número de julgadores aptos a atuar no feito para 11, de um total de 18 integrantes.



    A reclamante, que é credora habilitada nos autos da falência, apresenta os seguintes argumentos para questionar a regularidade do procedimento por meio do qual o Tribunal de origem reconheceu a própria competência: (i) o Presidente do Tribunal local já havia se declarado suspeito para atuar no caso, de modo que não poderia ter conduzido o incidente de suspeição; (ii) o Tribunal levou em consideração juiz convocado para fins de delimitação do quórum de desembargadores aptos, elevando de 17 para 18 o número de integrantes. Defende que, considerado o número de desembargadores como 17 — e não 18, como afirmou o Presidente — bastaria a suspeição ou impedimento de 9 desembargadores para inaugurar-se a competência do STF; (iii) dos 13 desembargadores autodeclarados suspeitos ou impedidos, 5 retrocederam. Articula com a tese de irretratabilidade da declaração de suspeição por motivos de foro íntimo.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação de todos os recursos originados do Processo 0000707-30.2008.8.02.0042, até o julgamento desta reclamação. No mérito, pede seja cassada a decisão reclamada e determinado o envio a esta Corte do Processo Administrativo n. 2024/1399, a fim de se aferir a existência de maioria impedida ou suspeita no Tribunal de origem 



    Em 24 de junho de 2024, deferi o pedido de medida liminar para suspender a tramitação de todos os recursos originados do Processo 0000707-30.2008.8.02.0042 até o julgamento definitivo desta reclamação. 



    Posteriormente, peticionou nestes autos (Petição 141969/2024) o espólio de João José Pereira de Lyra, ex-sócio majoritário de Laginha Agro Industrial S.A, relatando a designação para 30/10/2024 de Assembleia Geral de Credores com objetivo de, entre outros pontos, deliberar sobre o plano de realização dos ativos da massa falida e iquidação dos créditos. 



    O requerente enfatizou que a primeira medida cautelar deferida nesta reclamação tornou os atos processuais de primeiro grau, na prática, irrecorríveis, acarretando risco de levantamento de valores expressivos pelos credores como resultado da deliberação que seria tomada na referida Assembleia, com impossibilidade de reversão ao “status quo ante”.



    Pediu, desse modo, a extensão da medida liminar, de modo a abarcar, igualmente, os atos processuais em primeiro grau de jurisdição ou apenas a realização da Assembleia Geral de Credores. 



    Em 19 de agosto de 2024, autorizei o ingresso da União neste feito na qualidade de assistente litisconsorcial, ao tempo em que solicitei informações ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e ao Desembargador Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, que me foram prestadas no dia 28 de agosto de 2024, constando do eDoc. 34 destes autos.



    Em minucioso relatório, o magistrado asseverou que, dos 17 (dezessete) desembargadores que compõem aquela Corte estadual, 13 (treze) declararam-se suspeitos ou impedidos de atuar nos processos relacionados à falência em questão. Por esse motivo, solicitou ao Presidente da Corte local, Fernando Tourinho de Omeno Souza, a instauração de procedimento para analisar a competência daquele órgão de justiça para julgar os recursos oriundos do processo de origem.



    Em consequência, foi iniciado o Processo Administrativo n. 2024/1399, por meio do qual constatou-se que 11 (onze) dos membros do Tribunal consideravam-se habilitados a participar dos julgamentos em questão, o que, em princípio, afastaria a arguida usurpação da competência do STF.



    Entretanto, por verificar que parte dos integrantes da Corte estadual havia mudado de posicionamento acerca da aptidão para julgar o caso e, bem assim, que um desembargador havia atuado como Procurador-Geral de Justiça no processo de origem — o que poderia configurar, em tese, impedimento —, considerei prudente solicitar esclarecimentos adicionais às seguintes autoridades: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Des. Paulo Barros da Silva Lima e Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo. 



    Em 29 de outubro de 2024, suspendi a realização da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 30 de outubro de 2024 até o julgamento do mérito desta reclamação. 



    Contudo, ante pedido de reconsideração formulado por Solange Queiroz Ramiro Costa, tornei insubsistente, em 7 de novembro de 2024, a medida cautelar de suspensão da aludida assembleia.



    O Ministério Público Federal opina pela improcedência da reclamação em parecer que recebeu a seguinte ementa: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO FALIMENTAR. AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS PARA JULGAMENTO DOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROCESSO 0000707-30.2008.8.02.0042. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DA MAIORIA DOS MEMBROS INTEGRANTES DO TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. SUSPEIÇÕES ANTERIORES DECLARADAS POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE DIRETO/INDIRETO DOS JULGADORES NA SOLUÇÃO DO CASO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    2. A controvérsia posta à apreciação gravita em torno de eventual inobservância da parte final do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, que confere ao Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar e julgar a ação em que “mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados”.



    A causa de pedir refere-se, desse modo, a hipótese de usurpação da competência desta Corte, o que legitima o uso da reclamação, na forma do art. 988, inciso I, do CPC.



    De partida, importa destacar que a jurisprudência consolidada desta Corte exige, para fins de incidência do art. 102, I, “n”, da CF, a manifestação expressa de impedimento ou suspeição dos membros do Tribunal originalmente competente (AO 1.498-AgR, Min. Eros Grau, DJ 10.12.2008, Rcl n. 2.942-MC, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 16.12.2004; AgR-MS n. 25.509, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 24.03.2006; AgR-AO n. 1.153, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.09.2005; AgR-AO n. 1.160, Relator o Ministro CEZAR PELUSO, DJ 11.11.2005; AgR-AO n. 973, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ 16.05.2003; QO-AO n. 583, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ 02.03.2001 e QO-AO n. 611, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, DJ 20.10.2000).



    Em outras palavras, descabe a esta Corte averiguar, tanto mais nos estreitos limites de cognição da ação reclamatória, a efetiva ocorrência de impedimento ou de interesse direto de autoridades judiciárias no julgamento de determinada causa. 



    Essa constatação, entretanto, não pode servir de manto protetor para burlar a competência do Supremo Tribunal Federal. Destaco, nesse contexto, que a reclamação funda-se na alegação de que, quando do julgamento do processo administrativo instaurado pelo TJAL para apurar se maioria dos integrantes da Corte estava apta para o julgamento da ação de origem, alguns integrantes retrocederam de suas declarações iniciais de impedimento ou suspeição, redundando no reconhecimento da competência daquele Tribunal. Essa informação foi confirmada pelo relator do processo de origem, Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, em relatório constante do eDoc. 34.



    Atento a esse detalhe, achei por bem pedir esclarecimentos aos desembargadores que manifestaram posições oscilantes. São eles: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Des. Fábio José Bittencourt Araújo, Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, Des. Paulo Barros da Silva Lima e Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo.



    Essa medida, longe de tentar elucidar as razões subjetivas que levaram à escusa legal — que são de foro íntimo e, nessa medida, insuscetíveis de controle quanto à correção —, tinha por intuito averiguar a existência de justificativa plausível para a mudança de posicionamento no âmbito do mesmo processo.



    Entendo que as informações prestadas afastam, definitivamente, qualquer suspeita de burla ou má-fé.



    Transcrevo, a esse respeito, trecho do parecer do Ministério Público Federal que descreve as justificativas registradas pelas autoridades a que me referi:



    [...] o Desembargador Domingos de Araújo Lima Neto (fl. 495) noticiou ter reconhecido a sua suspeição em função da atuação da magistrada Marcella W. C. Pontes Garcia, que havia sido sua assessora judiciária, na comissão de juízes responsáveis pela condução do processo de falência da Laginha Agroindustrial S/A. Porém, como a magistrada passou a atuar junto à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Alagoas desde o início do ano de 2023, reavaliou a sua situação e entendeu estar apto para o julgamento dos casos. 



    Por sua vez, o Desembargador Fábio José Bittencourt Araújo esclareceu ter discutido com o Sr. João José Pereira de Lyra, enquanto era relator do processo de recuperação judicial da Laginha Agroindustrial S/A, motivo pelo qual se declarou suspeito em todos os processos envolvendo o grupo Lyra. Contudo, em razão do lapso temporal decorrido desde o falecimento do Sr. João Lyra, passou a rever o seu posicionamento (fl. 498).



    [...]



    Ainda, o Desembargador Paulo Barros da Silva Lima esclareceu que “não obstante tenha me averbado suspeito para processar e julgar os recursos oriundo do processo de falência da Laginha Agro Industrial S/A sob nº 0000707-30.2008.8.02.0042, irremediável a convicção de que os motivos que causaram a suspeição deste Desembargador já não persistem nem subsistem” (sic, fl. 505). 



    Por fim, a Desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento, às fls. 511/512, noticiou ter se afastado da relatoria do processo de falência em comento por um pontual desgaste emocional, causado pela complexidade do feito e sua alta repercussão, tendo recebido “fortes recomendações médicas no sentido de [se] manter, ao menos naquele momento crítico, afastada do julgamento de tais recursos” (sic), circunstância que não mais subsiste, tendo em vista que a sua atuação, no momento, não é mais a de relatora do feito.



    Nada obsta a que o magistrado reconsidere as razões que levaram à declaração de sua suspeição, tanto mais quando diversas as circunstâncias fáticas no momento da declaração. Interpretação diversa criaria entrave injustificado — pois ausente previsão normativa — ao princípio do juiz natural.



    De toda sorte, dada a natureza subjetiva da declaração por motivos de foro íntimo, não se mostra possível aferir, com absoluto grau de certeza, se persistem os motivos que levaram à escusa dos magistrados.



    Também pedi, na mesma oportunidade, informações ao Des. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque a propósito de sua atuação como Procurador-Geral de Justiça no processo a que se refere esta reclamação, o que poderia caracterizar situação objetiva de impedimento. O magistrado prestou os seguintes esclarecimentos:



    [...] quando Procurador-Geral de Justiça, não emitiu qualquer pronunciamento de mérito nos autos do processo nº 0000707-30.2008.8.02.0042. Houve, isto sim, uma manifestação pontual deste Desembargador, à época Chefe do Ministério Público de Alagoas, em relação ao supracitado processo, mas apenas e tão somente para fins de designar membro do Parquet, para atuar no mencionado feito, o que, ao menos a princípio, não configura, rigorosamente, qualquer mácula capaz de contaminar a imparcialidade deste Magistrado, agora, para atuar no feito, efetivamente, como Desembargador. Tratando-se, portanto, uma medida de caráter administrativo eminentemente e que não chegou a intervir diretamente no objeto litigioso do processo, especialmente no mérito da causa, não resta configurada a razão de ser da possível causa de impedimento configurada no caso, qual seja, ter atuado anteriormente na condição de parte ou sujeito processual lato sensu, nos termos do art. 144, I, do CPC/15. 



    O Código de Processo Civil consagra como causa de impedimento, em seu art. 144, inciso I, a atuação do juiz no mesmo processo como membro do Ministério Público. Contudo, não se pode perder de vista que o objetivo das regras de impedimento é resguardar a imparcialidade do juiz, que restaria comprometida caso ele tivesse opinado sobre a matéria sob julgamento em outra função institucional. No caso, a atuação do desembargador como Chefe do Ministério Público local limitou-se a medidas administrativas, pelo que não embaraçada a necessária isenção como julgador.



    Considerados todos esses elementos, não vejo como afastar a conclusão que chegou o TJAL, no processo administrativo n. 2024/1399, a respeito de sua própria competência. Com efeito, 11 (onze) dos 17 (dezessete) desembargadores consideraram-se habilitados a participar dos julgamentos do Processo n. 0000707-30.2008.8.02.0042, não tendo sido possível constatar qualquer mácula, aferível de plano, acerca das manifestações de habilitação.



    A situação retratada, ao menos no momento atual, não evidencia usurpação da competência do Supremo. À míngua de elementos, tem-se por inadequada a avocação da causa, sem prejuízo de que, caso alterado o quadro, possa ser novamente trazida a questão ao Tribunal. Cumpre deixar clara, contudo, a impropriedade de qualquer manobra voltada a mascarar eventual parcialidade do órgão julgador, considerados impedimentos e suspeições. Deve-se atuar sempre, no exercício da jurisdição, mediante observância estrita do pressuposto da imparcialidade.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a medida liminar implementada em 24 de junho de 2024.



    4. Comunique-se. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente